Tribunal: STF
Processo: RE 100785
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
Júri.  Anulação  decretada  por  descumprimento do art.
445, $ 3., do CPP, arguido oportunamente. Não-ocorrencia de  negativa
de vigencia dos artigos 445, $  3.,  563,  564,  I,  e  566  do  CPP.
Aplicação da súmula 400. Dissidio de jurisprudência não  demonstrado.
Recurso extraordinário não conhecido.